Tribunal: TJPA
Processo: 0801542-51.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801542-51.2022.8.14.0012

APELANTE: MARIA DURCILENE FREITAS CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Imposto de Renda Retido na Fonte. Abono decorrente de complementação do FUNDEF/FUNDEB. Acréscimo patrimonial. Incidência tributária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidora pública em face do Município de Cametá. A autora sustentou a ilegalidade da incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre valores recebidos a título de abono oriundo da complementação do FUNDEF/FUNDEB, defendendo a natureza indenizatória da verba e pleiteando a restituição dos valores descontados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento mantido na decisão agravada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se os valores recebidos a título de abono decorrente da complementação do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza indenizatória apta a afastar a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte; e (ii) verificar se a previsão contida no art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, impede a tributação da verba recebida pelos profissionais beneficiários.

III. Razões de decidir

A incidência do imposto de renda deve ser aferida a partir do critério material previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional, que exige a existência de disponibilidade econômica ou jurídica representativa de acréscimo patrimonial, independentemente da nomenclatura atribuída à verba pelo legislador.

O abono decorrente da complementação do FUNDEF/FUNDEB não possui finalidade reparatória nem se destina à recomposição de patrimônio anteriormente reduzido, constituindo vantagem econômica decorrente da atividade profissional desempenhada pelos beneficiários e gerando efetivo acréscimo patrimonial.

A qualificação legal da verba como indenizatória pelo art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, quando constatada a ocorrência do fato gerador previsto no art. 43 do CTN.

A circunstância de a verba não se incorporar à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos não descaracteriza sua natureza de acréscimo patrimonial nem afasta a tributação.

A eventual ausência de retenção tributária por outros entes federativos não possui relevância para modificar a natureza jurídica da verba ou afastar a incidência da legislação tributária federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do imposto de renda sobre verbas pagas a título de abono quando configurada natureza remuneratória ou efetiva vantagem econômica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência do imposto de renda sobre valores recebidos a título de abono decorrente da complementação do FUNDEF/FUNDEB depende da verificação de acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN, e não da denominação legal atribuída à verba. 2. O abono proveniente da complementação do FUNDEF/FUNDEB, embora não se incorpore à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, configura vantagem econômica apta a ensejar a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 43; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 2º, II; Lei nº 14.325/2022; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.107.119/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.966.629/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.08.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DURCILENE FREITAS CORRÊA contra Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada em desfavor do Município de Cametá.

Na origem, a autora sustentou que recebeu abono decorrente dos recursos oriundos da complementação do FUNDEF/FUNDEB, previsto no parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021, no parágrafo único do art. 7º da Lei Federal nº 14.057/2020 e no art. 3º da Lei Municipal nº 371/2021, sobre o qual incidiu Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), defendendo a natureza indenizatória da verba e postulando a restituição dos valores descontados.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Interposta Apelação Cível, foi-lhe negado provimento por decisão monocrática (Id. 23622968).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que o abono possui natureza indenizatória, razão pela qual não estaria sujeito à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte. Aduz, ainda, a aplicabilidade do art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, defendendo que a verba não integra a remuneração nem os proventos de aposentadoria. Argumenta, por fim, que diversos entes federativos não vêm promovendo a retenção tributária sobre valores da mesma natureza.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 23885011).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores recebidos a título de abono decorrente dos recursos do FUNDEF/FUNDEB.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto os argumentos deduzidos pela agravante mostram-se insuficientes para infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica da verba percebida e à possibilidade de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores recebidos.

A recorrente sustenta que o art. 47-A, § 2º, inciso II, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, atribuiu natureza indenizatória ao abono, circunstância que afastaria a incidência tributária.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Dispõe o referido dispositivo:

"Art. 47-A (...)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:

(...)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo."

Embora o legislador tenha atribuído ao benefício a nomenclatura de verba indenizatória, tal circunstância, por si só, não afasta a incidência do imposto de renda.

A jurisprudência consolidada prestigia o critério material do fato gerador previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a incidência do imposto de renda depende da existência de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial, independentemente da denominação conferida à verba pelo legislador.

Nesse contexto, a mera qualificação legal como verba indenizatória não é suficiente para afastar a tributação quando constatado que o pagamento representa efetiva riqueza nova incorporada ao patrimônio do beneficiário.

Nos termos do art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior."

Da análise da verba em questão, verifica-se que o abono proveniente dos recursos do FUNDEF/FUNDEB não possui finalidade reparatória nem visa recompor patrimônio anteriormente diminuído.

Ao contrário, trata-se de vantagem econômica concedida em razão da atividade profissional anteriormente desempenhada pelos beneficiários, produzindo evidente repercussão patrimonial positiva.

Embora não se incorpore à remuneração nem aos proventos de aposentadoria, o valor recebido representa efetivo acréscimo patrimonial, circunstância suficiente para legitimar a incidência do imposto de renda.

Também não prospera a alegação de que a Lei nº 14.325/2022 possuiria natureza meramente interpretativa, apta a atrair a incidência do art. 106, inciso I, do CTN.

Ainda que assim se admitisse, tal circunstância não teria o condão de afastar a incidência do imposto de renda, uma vez que a definição do fato gerador decorre diretamente do art. 43 do CTN e da efetiva verificação de acréscimo patrimonial, aspecto que não pode ser alterado por mera qualificação legislativa da verba percebida.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que verbas pagas a título de abono, quando representarem vantagem econômica ou natureza remuneratória, submetem-se à incidência do imposto de renda.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ABONO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA." (AgInt no REsp nº 2.107.119/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/05/2024).

"TRIBUTÁRIO. ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA." (AgInt no AREsp nº 1.966.629/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/08/2023).

No que concerne ao argumento de que determinados entes federativos não realizam a retenção tributária sobre verbas da mesma natureza, tal circunstância não possui aptidão para modificar a natureza jurídica da verba percebida nem para afastar a incidência tributária prevista na legislação federal.

Portanto, considerando que os valores recebidos representam efetiva vantagem econômica decorrente da atividade profissional anteriormente desempenhada pelos beneficiários, caracterizando acréscimo patrimonial, revela-se legítima a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte promovida pelo Município de Cametá.

No que concerne ao argumento de que determinados entes federativos não realizam a retenção tributária sobre verbas da mesma natureza, tal circunstância não possui aptidão para modificar a natureza jurídica da verba percebida nem para afastar a incidência tributária prevista na legislação federal.

Portanto, considerando que os valores recebidos representam efetiva vantagem econômica decorrente da atividade profissional anteriormente desempenhada pelos beneficiários, caracterizando acréscimo patrimonial, revela-se legítima a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte promovida pelo Município de Cametá.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026